Tribunal: TJPA
Processo: 0010929-54.2018.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010929-54.2018.8.14.0048

APELANTE: EDIVALDO DUARTE DA COSTA PAES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
§2º-A, INC. I, DO CP.

1)

DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA.
A consumação do crime
de roubo ocorre com a simples inversão da posse do bem, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que tal posse dure apenas um breve período, e que haja imediata perseguição ao agente e recuperação da coisa roubada, tendo em vista ser prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Entendimento adotado pelo
STJ em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.499.050-RJ).
2)
REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
– IMPROCEDÊNCIA.
Em que pese a valoração equivocada dos antecedentes criminais na hipótese, haja vista a ausência de sentença condenatória transitada em julgado em desfavor do recorrente, não há que se falar no redimensionamento de sua pena corporal base para o mínimo legal, a qual foi arbitrada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, notadamente a culpabilidade.
3)
APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP EM RAZÃO DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO PELO DELITO – INVIABILIDADE. Nexo causal entre eventual omissão estatal e o ato criminoso não demonstrada na hipótese, inviabilizando o reconhecimento da aludida atenuante.
4)
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DA NÃO APREENSÃO DO ARTEFATO – IMPROVIMENTO. Hipótese em que a arma utilizada no cometimento do crime foi apreendida, ressaltando-se ser desnecessária a apreensão da arma de fogo quando seu uso puder ser comprovado por outros elementos de prova. Inteligência da Súmula nº 14 deste TJEPA.
5)
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. Sanção pecuniária que integra o preceito secundário da norma penal, inexistindo amparo legal para sua dispensa.
6)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por EDIVALDO DUARTE DA COSTA PAES
(ID 4231663)
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da

Vara Única de Salinópolis/PA
(ID 4231662),
que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º- A, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais
(ID
4231663)
, o apelante pleiteia a desclassificação do crime de roubo para a sua forma tentada, bem como o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento da atenuante pela teoria da coculpabilidade prevista no art. 66, do CPB, e ainda, a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, requerendo, por fim, a isenção do pagamento da pena de multa.

Em contrarrazões
(ID 4231663)
, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância
(ID 4231663)
, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja redimensionada a pena-base para o mínimo legal.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, notadamente o cabimento e a tempestividade, conheço do recurso.

Narra a denúncia
(ID 4231654)
que, no dia 03 de outubro de 2018, por volta das 11h30m, às proximidades da garagem da prefeitura de Salinópolis/PA, o ora apelante EDIVALDO DUARTE DA COSTA PAES, abordou a vítima Silvia Maria Melo dos Santos, que seguia em sua bicicleta em via pública, e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, apontada em direção à cabeça da ofendida, anunciou o assalto, subtraindo-lhe o celular.

Segue narrando a peça inaugural que, diante da insistência da vítima em pedir que o acusado lhe devolvesse o respectivo aparelho celular, o apelante, ainda com a arma em punho, efetuou um disparo, que, por sorte, falhou, e seguiu em fuga em posse da
res furtiva,
tendo a vítima seguido em seu encalço, sendo que, novamente o acusado tentou efetuar disparo contra ela, porém a arma tornou a falhar, e diante dos gritos de socorro propalados pela ofendida, populares detiveram o acusado até a chegada da polícia, que o conduziu e apresentou na Delegacia, onde confessou o crime a ele imputado.

Assim, o apelante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 157, §2º-A, inciso I, do CP, e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória
(ID 4231662)
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente:

Requer o apelante, inicialmente, a desclassificação do delito pelo qual foi condenado, para a sua forma tentada
.

No caso em espécie, extrai-se dos autos que o réu já tinha subtraído a bicicleta da vítima quando foi preso, de modo que já havia ocorrido a inversão da posse dos bens roubado, bem como a cessação da grave ameaça, o que basta para configurar o roubo consumado.

Com efeito, o tema em discussão já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp nº 1.499.050-RJ, tendo aquela Corte Superior firmado o entendimento de que o crime de roubo se consuma com a simples inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,

Logo, não merece prosperar o pleito do recorrente, de desclassificação para o delito de roubo na modalidade tentada.

Em relação ao pedido de redução da sanção basilar fixada ao apelante para o mínimo legal
, reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se ter sido
estabelecida a sanção corpórea em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a qual se mostra proporcional e razoável, se levada em consideração a
culpabilidade
do réu, pois como bem observado pelo juiz
a quo
, o acusado tentou efetuar disparo contra a ofendida por duas vezes, porém não obteve êxito por motivos alheio a sua vontade, causando inerente risco à integridade física da mesma, elevando consideravelmente o temor ao qual ela foi submetida.

Por outro lado,
não há que se falar na valoração negativa dos antecedentes criminais
na hipótese, porquanto na certidão colacionada (ID
4231657)
, a despeito de constar anotação de sentença prolatada nos autos
00052284320138140063,
em consulta ao sistema LIBRA verifiquei tratar-se de sentença absolutória, que à toda evidência, apesar de já ter transitado em julgado antes da sentença condenatória exarada na presente ação penal, não pode ser utilizada para elevar a reprimenda base do apelante.

Não obstante o aludido equívoco, há,
in casu,
fundamento suficiente para a manutenção da pena corporal base imposta ao apelante, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, notadamente a culpabilidade, como dito, fato que autoriza, por si só, a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:

SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na segunda fase do cálculo da pena, o magistrado
a quo
, reconheceu acertadamente a atenuante de confissão, pelo que reduziu a reprimenda inicialmente imposta em 01 (um) ano de reclusão, restando definitiva pena intermediaria em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No que se refere ao pleito de reconhecimento da atenuante inominada, que versa sobre a teoria da coculpabilidade, art. 66 do CPB
,
por mais que se atente ao atual cenário socioeconômico do país, a precária situação econômica do agente não autoriza o cometimento de crimes, notoriamente porque há outros meios lícitos para busca da sobrevivência, sem a necessidade de ofender direito alheio. Com efeito, querer imputar ao Estado ou à sociedade parcela da responsabilidade dos delitos é ignorar o livre arbítrio das pessoas e desmotivar aqueles que ainda se esforçam para sobreviver trabalhando honestamente, o que poderia culminar em um perigoso quadro de instabilidade e insegurança social.

Ademais, ainda que os fatores sociais possam influenciar na conduta do agente, estes só devem ser considerados na dosimetria da pena caso o sentenciante identifique uma relação entre a omissão estatal e o fato danoso, o que não ocorre
in casu
, uma vez que não há qualquer relação entre o crime praticado e a eventual privação de oportunidades ao apelante.

Nesse sentido,
verbis:

HABEAS CORPUS Nº 678827 - PB (2021/0212385-4) DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Niedson da Silva, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça da Paraíba. Na sentença, o paciente foi condenado à pena de 18 anos de reclusão, por ter sido incurso no crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, c/c os arts. 29 e 69, todos do Código Penal. Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça da Paraíba redimensionou a pena do paciente para 17 anos de reclusão, em regime fechado. Ajuizada revisão criminal, a defesa pediu a redução da pena-base para o mínimo e requereu também a aplicação da atenuante genérica decorrente da chamada
"teoria da coculpabilidade"
. O pedido foi
julgado improcedente
(fls. 89/101). No presente writ, a defesa aponta excesso no aumento da pena-base e afirma que não teriam sido oportunizadas ao paciente chances sociais de estudo e educação, e, por isso, faria jus à incidência de atenuante da "teoria da coculpabilidade" (fls. 3/43). Parecer ministerial opinando pela denegação da ordem (fls. 148/154). É o relatório. Ao analisar o pedido da defesa quanto à redução da pena-base e a provável aplicação da atenuante genérica relativa à coculpabilidade, assim se manifestou o julgador estadual (fls. 55/57 - grifo nosso):
[...]
A defesa pugna, também, pela
aplicação da atenuante genérica da descrita no art. 66 do CP
, sob o argumento de que o revisionando é pessoa vulnerável economicamente, não tendo tido chances sociais de estudo e educação.
O pleito não merece prosperar
. Inicialmente, há que se destacar que a teoria da coculpabilidade traz como essência o mandamento de que a responsabilidade deve ser dividida entre o agente e a sociedade quando aquele teve seu âmbito de autodeterminação diminuído por fatores externos, advindos da omissão do Estado e da própria sociedade. Mencionada teoria impõe a diminuição da reprovabilidade do agente em razão da parcela de culpa da sociedade pela condição de vida do réu, ou seja, o Estado assume uma parcela da pena, resultando na atenuação da penado réu. Todavia, diferentemente do alegado pela defesa, tal teoria não se sustenta no presente caso, pois
não há comprovação nos autos de que o Estado tenha negado ao réu o atendimento às suas necessidades básicas ou mesmo de que ele tenha sido marginalizado pela sociedade.
Nesse contexto,
aplicar a teoria da coculpabilidade para excluir a punição do apelante seria o mesmo que ignorar o desvalor da sua conduta, privilegiando a impunidade. [...]
. Publique-se. Brasília, 03 de novembro de 2021. Ministro Sebastião Reis Júnior Relator (STJ - HC: 678827 PB 2021/0212385-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 05/11/2021)
(grifo nosso).

Na etapa derradeira, o apelante alega que a arma usada não foi apreendida
,
a qual não merece guarida, visto que, encontra-se anexo aos autos- digitais documento comprobatório da apreensão do aludido instrumento
(ID
4231654, pág. 8 e

4231655, pág. 1).
A
demais, destaca-se que,
independentemente da apreensão ou do laudo pericial da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa, constar ou não nos autos, a majorante referente ao uso do aludido artefato deve ser reconhecida quando seu uso é evidenciado por outros meios de provas, como na hipótese, sendo nesse sentido, inclusive, o entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis:

“
SÚMULA Nº 14:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Assim, na terceira fase da dosimetria, face à incidência da aludida majorante, a pena foi exasperada na fração de 2/3 (dois terços),
restando o
quantum
definitivo e inalterado em

07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantendo-se, ainda, o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.

No tocante à pena pecuniária
, o magistrado
a quo
a fixou na primeira etapa da dosimetria em 10 (dez) dias-multa, sem exasperá-la em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, como o fez em relação à pena privativa de liberdade, bem como deixou de atenuá-la em virtude da atenuante da confissão e majorá-la em razão da causa de aumento de pena prevista §2º, do art. 157, do CP, sem observar o sistema trifásico. Todavia, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, deixo de fazê-lo, em observância ao princípio
non reformatio in pejus
,
restando a mesma definitiva em 10 (dez) dias-multa.

Ademais, no que tange ao
pedido de isenção do pagamento da sanção pecuniária
,
tal pleito não merece guarida
, pois de acordo com o art. 32, do CP
[1]
, a multa é uma das espécies de sanção criminal e,
in casu
, o apelante foi condenado pela prática do delito de roubo, cujo preceito secundário, de conteúdo cogente, prevê a aplicação de uma pena privativa de liberdade
cumulada com uma pena de multa.

Em outras palavras,
a multa é uma sanção impositiva decorrente da própria legalidade penal, não cabendo ao magistrado isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do réu, a qual servirá como parâmetro para fixação de seu valor
. Ademais, inexiste previsão legal a amparar o pleito de exclusão da pena pecuniária com base no fundamento de falta de recursos financeiros do condenado, como se dá na situação em comento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A PATRIMÔNIO.
ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. DESCABIMENTO
.

(...)2.
Inviável o acolhimento do pleito de isenção da pena de multa, pois esta decorre de mandamento legal e não pode ser afastada, ainda que haja alegação de condição econômica precária do condenado
. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJ/RS, ACR 70079049714, Quinta Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Lizete Andreis Sebben, j. 10/04/2019)
(grifo nosso).

“APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE –
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE
.

Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de roubo, bem como do elemento subjetivo do injusto penal, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas. A violência ou grave ameaça, presentes no crime de roubo impedem a aplicação do princípio da insignificância, devido ao alto grau de censurabilidade da conduta.
Não há como isentar o réu do pagamento da pena de multa cominada ao delito, pois referida sanção legalmente prevista constitui norma cogente, que não está adstrita ao alvedrio da parte
.” (TJ/MG, APR 10672160214637001, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Maria Luíza de Marilac, j. 29/01/2019)
(grifo nosso).

Ante o exposto, conheço do apelo e lhe nego provimento.

É como voto.

[1]

Art. 32
- As penas são:
I
- privativas de liberdade;
II
- restritivas de direitos;
III
- de multa.

Belém, 08/11/2022